Tribunal: STF
Processo: Rcl 60035
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ricardo Godoi Advogados propôs reclamação em face de acórdão da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferido nos autos de n. 1000978-48.2020.5.02.0043, alegando descumprimento ao decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625.



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, a parte ora beneficiária fazia parte do quadro societário da sociedade de advogados. Alega que o órgão reclamado considerou ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim. 



    Requer a cassação da decisão reclamada. 



    É o relatório.



    2. No julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 ficou assentada a licitude da terceirização de atividade-fim, conforme ementa que segue transcrita:



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado. (ADPF 324, ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2018, DJe de 06/09/2019)



    Na hipótese, o órgão reclamado negou provimento a recurso ordinário, confirmado a sentença que reconheceu vínculo de emprego da autora da reclamação trabalhista diretamente com a tomadora de serviços. Confira-se:



    I - ADVOGADA. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO. À guisa de introdução ao tema, é inequívoco que a advocacia se estruturou historicamente como uma profissão liberal, mas a natural evolução dos mercados e das relações sociais e de trabalho gerou, ao lado da pessoa do advogado autônomo (de atuação individual ou engajado em uma sociedade de advogados como a que ocupa o polo passivo da ação), a figura do advogado empregado, de empresas, órgãos públicos ou sociedades advocatícias, previsto inclusive no estatuto profissional próprio (Lei nº 8.906/94, artigos 18 a 21, o primeiro desses dispositivos estabelecendo que "A relação de emprego, na qualidade de advogado, não retira a isenção técnica nem reduz a independência profissional inerentes à advocacia"). Como qualquer outro empregado, o advogado submetido a vínculo empregatício distingue-se de seu congênere autônomo essencialmente pelo aspecto da subordinação jurídica, já que os requisitos da pessoalidade, não-eventualidade e onerosidade são normalmente comuns a ambos os estatutos profissionais. Cumpre também salientar que o fato de a reclamante deter o inegável conhecimento jurídico decorrente de sua graduação em Direito não confere caráter absoluto ou incontrastável a seu ato de vinculação à sociedade de advogados. Prevalece na hipótese o caráter cogente e protetivo da legislação do trabalho, à luz dos conceitos do ato-condição (desenvolvido pela doutrina do Direito Civil) e do contrato-realidade, fazendo emergir a relação de emprego, com seu estatuto próprio e imperativo, em meio às formas instrumentais utilizadas pelas partes. Nesse contexto, acertado o reconhecimento da reclamante como empregada, e não sócia, parceira ou associada ao escritório de advocacia reclamado, à luz da regra dos artigos 2º e 3º da CLT, tendo em vista que: passou por processo seletivo típico de preenchimento de uma vaga de emprego; inseriu-se em uma organização com estrutura de níveis hierárquicos (sócios majoritários, coordenadoria e controladoria) aos quais se subordinava, ainda que da forma mais tênue ou mitigada inerente ao desempenho de uma profissão intelectual como a advocacia, dentro de uma equipe de profissionais advogados; tinha horário de trabalho a cumprir, com exigência de comparecimento diário; recebia valores fixos, ainda que com adição de bônus de desempenho; e não podia substituir-se em suas funções por alguém de fora do escritório, com isso não se confundindo a possibilidade de trocar processos ou prazos com seus colegas. Recurso ordinário do reclamado a que se nega provimento, no particular



    No caso, a despeito da existência de contrato civil, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



     



    Na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48, foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    O ato reclamado não possui estrita aderência com os objetos da ADC 48 e da ADI 5.625, que não tratam da prestação de serviços advocatícios, como no caso. Todavia, os julgados mencionados exemplificam a validade de relações civis em contratações de prestação de serviços, na esteira do decidido na ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. 



Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente